Tribunal: TJMT
Processo: 1027966-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027966-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO FANALE - CPF: 313.940.869-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA.

PLANO DE SAÚDE.

ASSISTÊNCIA HOME CARE.

SUBSTITUTIVO INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO COM ASPIRAÇÃO TRAQUEAL E OXIGENIOTERAPIA. PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM.

NEGATIVA.

INDICAÇÃO MÉDICA.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO E VALOR DA MULTA. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

A recusa na autorização para custeio integral do tratamento indicado, sob a justificativa de que o tratamento/medicamento não é previsto em lei e nem no contrato, e que não foi demonstrada a urgência não se afigura razoável, pois se o médico recomendou o tratamento, não há porque negá-los ao paciente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1027966-98.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADO: MARCO ANTÔNIO FANALE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na ação de obrigação fazer (autos n. 1037645-96.2024.8.11.0041), que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante no prazo de 24h (vinte e quatro horas),
forneça
integralmente
o tratamento domiciliar (
home care
) prescrito pelo médico assistente, incluindo, a cama hospitalar, oxigenoterapia, dieta enteral, material para aspiração traqueal, todos os medicamentos de uso continuo, além do acompanhamento por técnico de enfermagem, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(Id. 27826677)

A agravante,
BRADESCO SAÚDE S.A.,
sustenta que
após análise da equipe multidisciplinar que acompanha o paciente, em relação ao seu quadro de saúde, constatou-se a ausência de necessidade da internação nos moldes requeridos.

Isto porque, foi constatado que não há indicação técnica para o fornecimento de técnico de enfermagem por tempo indeterminado, pois atualmente todos os cuidados para com o paciente são de vida diária, podendo ser realizados por cuidador habilitado, bem como há obrigatoriedade de fornecimento pela agravante de cama hospitalar, oxigenoterapia, dieta enteral.

Assevera que não o houve desídia ou inércia da agravante, no entanto, a avaliação técnica que acompanha o paciente fundamentou de maneira clara que não é exigido profissional técnico 24 horas por dia para seu acompanhamento, mas sim de cuidador, para auxiliar nas tarefas do dia a dia e demais profissionais que estarão presentes durante a semana.

Pontua que não há que se confundir assistência domiciliar com internação domiciliar, discorre sobre suas diferenças e obrigações.

Assevera sobre a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer, a concessão do efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a tutela provisória concedida à parte agravada ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões. (id. 252967660)

O Ministério Público se absteve de manifestar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante
BRADESCO SAÚDE S.A.
reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante no prazo de 24h (vinte e quatro horas),
forneça
integralmente
o tratamento domiciliar (
home care
) prescrito pelo médico assistente, incluindo, a cama hospitalar, oxigenoterapia, dieta enteral, material para aspiração traqueal, todos os medicamentos de uso continuo, além do acompanhamento por técnico de enfermagem, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(Id. 27826677)

Cabe no presente recurso analisar a presença dos requisitos legais necessários para a modificação da decisão agravada.

O autor, ora agravado
Marco Antônio Fanale
,
idoso,
diagnosticado com neoplasia de laringe em estágio avançado, submetido a internação, e devido a obstrução de cânula de traqueostomia, resultou em broncoaspiração e pneumonia, apresenta complicações como insuficiência respiratória, espondilite anquilosante e arritmia, entre outras condições.

Após receber alta hospitalar, teve a recomendação de tratamento domiciliar home care, porém ao fazer o pedido administrativo junto à agravante, lhe foi negado, por isso ajuizou a ação.

Inicialmente foi deferida em parte tutela nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
, proposta por
Marco Antônio Fanale
em desfavor de
Bradesco Saúde S.A.
, em que afirma ter sido diagnosticado com neoplasia de laringe em estágio avançado, e que foi internado no Hospital São Mateus devido à obstrução de cânula de traqueostomia, que resultou em broncoaspiração e pneumonia. Além disso, apresenta complicações como insuficiência respiratória, espondilite anquilosante e arritmia, entre outras condições. Em razão de seu quadro clínico, foi prescrita internação domiciliar (home care), incluindo cama hospitalar, oxigenoterapia, dieta enteral, medicamentos de uso contínuo e materiais para aspiração traqueal.

Narra que a parte requerida não autorizou integralmente o tratamento prescrito, negando a cobertura de itens como cama hospitalar, oxigenoterapia, dieta enteral (frasco, equipo e seringa) e medicamentos de uso contínuo. Diante disso, requer que a ré seja compelida a custear integralmente o tratamento em home care, incluindo todos os itens prescritos, como cama hospitalar, oxigenoterapia, dieta enteral, materiais para aspiração traqueal, medicamentos de uso contínuo, e acompanhamento por fisioterapeuta, nutricionista, médico e técnico de enfermagem, sem cobrança de coparticipação.

O requerido, devidamente intimado para se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência, permaneceu inerte, conforme certidão emitida pelo sistema PJE em 07.09.2024.

A tutela jurisdicional almejada pelo autor se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à saúde, etc.).

Vale registrar que o
caput
do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política.

Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

(...)

Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo documento de id. 166901242 (carteira do plano de saúde), bem como a necessidade da realização de internação em home care, comprovado pelos diversos documentos acostados no processo, em especial do relatório médico que atesta que a parte autora é portadora de
“[...] neoplasia de laringe, internado por obstrução de cânula de traqueostomia, broncoaspiração, pneumonia, submetido a GTT e revisão de traqueostomia [...]”
e a urgência do tratamento está no fato do autor ser idoso, com câncer em estagio avançado e portador de outras comorbidades, além disso ele
“[...] teve episodio de obstrução de via área por acumulo de secreção pulmonar espessa, necessitando de aspiração de vias aéreas diariamente por risco de obstrução de rolha [...]”
assim tem o autor para a indicação formal para internação em home care (ids. 166901248 e 168334820).

O caso da parte autora é de urgência, já que
sabe-se que o serviço
“Home Care”
é semelhante ao de internação em hospital, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação. Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição do custo a ser suportado pela requerida, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

O STJ firmou o entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

(...)

Além disso, o risco de dano irreparável está evidente, pois a falta de insumos e de um técnico de enfermagem especializado, indispensável para a correta aplicação dos cuidados prescritos (como a aspiração traqueal e a administração dos insumos), pode resultar em complicações graves, especialmente diante da gravidade do estado de saúde do autor, que já sofreu episódios de broncoaspiração e insuficiência respiratória. A ausência desse profissional compromete diretamente a saúde do autor, configurando conduta abusiva, uma vez que é essencial para o restabelecimento de sua saúde. Em cognição sumária, tal omissão representa flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana, impedindo a recuperação de sua condição de saúde.

Por outro lado, não há como atender ao pedido para que o plano de saúde suspenda todas as futuras cobranças a título de coparticipação em home care, por ser pedido relacionado a faturas futuras o que poderá comprometer a estabilidade da demanda.

Por outro lado, nesse momento de consignação sumaria, não é possível atender ao pedido de suspensão as cobranças de coparticipação no home care, pois trata-se de faturas futuras, o que pode comprometer a estabilidade da demanda.

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não causará danos à parte requerida, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
a tutela de urgente, para determinar a requerida, no prazo de 24 horas, forneça
integralmente
o tratamento domiciliar (
home care
) prescrito pelo médico assistente, incluindo, a cama hospitalar, oxigenoterapia, dieta enteral, material para aspiração traqueal, todos os medicamentos de uso continuo, além do acompanhamento por técnico de enfermagem, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00.

(...).”(Id. 168418325 – autos principais)

O que se apresenta é o caso de um senhor, hoje com 70 (setenta) anos de idade, com o seguinte diagnóstico:

Ainda consta dos autos, que foi indicado pelo médico o tratamento domiciliar home care.

A recusa na autorização para custeio integral do tratamento indicado, sob a justificativa de que o tratamento/medicamento não é previsto em lei e nem no contrato, não se afigura razoável, pois se o médico recomendou o tratamento e medicação, não há porque negá-los ao paciente.

A jurisprudência do STJ admite a restrição de coberturas de doenças pelo plano de saúde, mas considera abusiva a cláusula que restringe tratamento.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. 2. "À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes". (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel.Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1432075/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS E HOSPITALARES. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col.Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor. 3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes. 4. Se há cobertura de doenças ou sequelas relacionadas a certos eventos, em razão de previsão contratual, não há possibilidade de restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo médico como imprescindíveis para o êxito do tratamento, inclusive no campo da fisioterapia. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018)

No mesmo sentido, os Tribunais:

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Autor portador de Síndrome de Down e Epilepsia. Negativa de cobertura de tratamento em regime de home care. Perícia médica que comprova a necessidade do tratamento domiciliar. Ilicitude da negativa de cobertura. Irrelevância do disposto no art. 10 da Lei no 9.656/98. Infringência ao art. 51, §1o, II, do CDC, à Súmula no 90 do TJSP. Obrigatoriedade de fornecimento pelo plano de saúde de equipamentos como cama hospitalar, cadeira higiênica e de rodas. Quanto ao material de higiene pessoal (fralda), a obrigação é carreada ao autor. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios elevados para 15% do valor da causa. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJSP; Apelação 1128304-06.2014.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2018; Data de Registro: 14/09/2018)

“PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tutela de urgência – Custeio de tratamento home care em favor do autor – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Necessidade do agravante demonstrada (portador de doença cérebro-vascular, arterial coronariana e síndrome demencial, além de outras comorbidades) – Atendimento que, segundo relatório médico que instrui a inicial, deve ser disponibilizado 24 horas ao dia e também incluir despesas de enfermagem, materiais de consumo/higiene, dieta enteral e medicamentos (diante da natureza do home care, que é uma extensão da internação hospitalar) - Decisão reformada – Recurso provido.
”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2021392-35.2018.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018)

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
HOME

CARE
. Situação a situação fática revelou que a autora realmente apresentava quadro de saúde extremamente delicado, que não lhe permitia permanecer sem receber auxílio especializado (fls.

26/27). A recomendação médica foi expressa e detalhada em relação à imprescindibilidade do
tratamento
domiciliar. Prevalece, nessa medida, a conclusão de que o
tratamento
recomendado era necessário para resguardar a saúde da paciente. Internação domiciliar constitui desdobramento da assistência médica. Obrigatoriedade de cobertura. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça e do STJ. Sentença confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.”
(Apelação Cível No 70076956820, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 11/10/2018).

Ademais, o tratamento indicado, isto é, utilização de material e para aspiração traqueal e oxigenioterapia, deve ser realizado por profissional habilitado na área de saúde, uma vez que a incorreta aplicação por um leigo poderá colocar em risco a vida do paciente.

Nesse sentido, em caso semelhante foi proferida a decisão monocrática perante o Superior Tribunal de Justiça (PETIÇÃO No 14491 - GO (2021/0256233-2):

“DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de pedido de tutela provisória formulado por JOSÉ PINTO DA CUNHA, representado por sua curadora EVA NILZA DA CUNHA, com o objetivo de ver agregado efeito suspensivo ao seu recurso especial.

Asseriu ter a sentença reconhecido o direito a que a Unimed custeie todo o tratamento médico via home care e, notadamente, a disponibilização de enfermeiro ou técnico de enfermagem 24 horas por dia, todos os dias da semana, a fim de assegurar os cuidados necessários ao autor.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás deu provimento ao apelo da ré, no entanto, para limitar a permanência do profissional de enfermagem por seis horas diárias e, ainda, afastar a condenação ressarcitória por dano moral.

Disse presente o prognóstico favorável ao provimento do recurso ante as contradições e omissões do aresto embargado, pois apesar de reconhecer cumprir ao profissional médico receitar o tratamento apropriado, limitou os serviços de enfermagem imputando-os aos familiares ou cuidador contratado para esse fim. Asseverou que tais procedimentos não podem ser realizados por qualquer pessoa, sendo que, qualquer erro pode causar o óbito do paciente, ainda mais considerando o estado de saúde extremamente precário em que se encontra o requerente.

É o relatório.

Passo a decidir.

Consoante se extrai das decisões prolatadas na origem, o autor é pessoa idosa, com mais de 75 anos, encontra-se interditado, acometido de Mal de Parkinson, estando acamado, apresentando demência, incontinência vesico-fecal, fratura de fêmur, e necessidade de utilização de cadeira de rodas, sendo que a sua esposa também é pessoa idosa.

De acordo com a orientação desta Corte Superior, o plano de saúde não pode restringir o tratamento prescrito pelo médico.

(...)

Sendo apropriado o tratamento domiciliar, as despesas médicas correlatas em face dos serviços que são aplicados na residência e que, não estivesse o autor em casa, o seriam no hospital, estão cobertas pelo plano de saúde.

Especificamente no tocante aos serviços de enfermagem, pontuou o juízo sentenciante:

Quanto a disponibilização de enfermeira resta evidente que é incontroverso, contudo, resta saber se faz-se necessário a disponibilização do enfermeiro/técnico 24 horas por dia. No que tange aos serviços de enfermagem, o parecer do NATJUS, evento no 44, dispôs que:

Quanto aos serviços de enfermagem, os enfermeiros ou técnicos de enfermagem geralmente realizam cuidados técnicos específicos como trocas de sondas, curativos complexos, coletas de sangue, administração de medicamentos especiais, dentre outros, e não realizam cuidados básicos, que são pertinentes ao CUIDADOR, que é a pessoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana.

Dispondo em sua conclusão que:

Não há nos documentos médicos prescrição para medicações especiais parenterais, trocas de sonda, coletas de sangue e curativos complexos que justifiquem a manutenção contínua do serviço do técnico de enfermagem. Quando houver necessidades pontuais do serviço do técnico de enfermagem, ele pode ser solicitado pela equipe médica com a devida justificativa. Em tempo, serviços de técnico de enfermagem em domicílio, não constam no rol de cobertura obrigatória definido pela ANS.

Por sua vez, o parecer técnico elaborado pela Unidade Técnico Pericial em Medicina do Ministério Público do Estado de Goiás (evento no 78) dispôs que:

A Assistência de equipe de enfermagem necessária na internação domiciliar não dever ser confundida com o apoio de cuidadores, e também não exclui esse importante apoio, os quais atuam auxiliando a pessoa nas atividades que não consiga executar de modo independente, como ajudar nos cuidados de higiene, alimentação, locomoção, mudanças de posição na cama e cadeira, massagens de conforto, administração de medicações que não exijam assistência de profissional de saúde, hidratação da pela íntegra, comunicação da equipe de saúde nos casos de necessidade e outras ações necessárias para melhoria da qualidade de vida e condições de saúde da pessoa idosa, mas que não correspondam a técnicas e procedimentos relacionados a atuações de profissões de saúde, como da área de enfermagem.

Dispondo em sua conclusão que:

A disponibilização de home care/internação domiciliar abrange atividades e atuações de equipe multiprofissional em saúde, incluindo de equipe de enfermagem, que vão muito além das possibilidade de atuação de cuidadores, que apesar de necessária e importante, não se faz suficiente no caso de paciente com necessidade de internação domiciliar, modalidade em que precisa haver assistência de profissionais de enfermagem.

Deste modo, verifica-se que, os serviços de higienização, alimentação, locomoção, mudanças de posição na cama e cadeira, massagens de conforto, administração de medicações que não exijam assistência de profissional de saúde, hidratação da pela íntegra, são de incumbência do cuidador, sendo dispensado o serviço do técnico ou enfermeiro para tais cuidados.
Por sua vez, para trocas de sondas, curativos complexos, coletas de sangue, administração de medicamentos especiais, dentre outros, é necessário enfermeiro/técnico.

(...)

Deste modo, entendo que a disponibilização de profissional de enfermagem 24 horas/dia, se mostra necessária, contudo, somente nas atividades que lhe sejam pertinentes,
haja vista que, os cuidados gerais relativos a oferta de medicamentos, auxílio nas atividades diárias, como higienização, alimentação, podem ser realizados por um cuidador, não sendo necessário enfermeiro ou técnico em enfermagem para tais tarefas.

Assim, considerando o relatório médico, de evento no 54, o qual descreve atendimento de urgências,
tais como passar sonda vesical
e hidratação endovenosa, por retenção urinária e desidratação, bem como pelo relatório e fotos de evento no 76 que demonstra que o autor está utilizando-se de aparelhos concentrador de cateter nasal, balão de oxigênio e aspirador,
entendo pertinente a disponibilização de enfermeiro/técnico de enfermagem 24horas/dia, já que tais cuidados devem ser realizados por equipe especializada, bem como demais cuidados gerais de enfermagem prescritos pelos médicos.

O acórdão recorrido, de sua parte, em que pese feita a menção à jurisprudência desta Corte Superior acerca do direito à cobertura do home care, concluiu:

(...)
os serviços de enfermagem devem se limitar ao tempo e cuidados necessários,
tendo em conta a existência de atividades diárias que não demandam de conhecimento técnico e, por conseguinte, devem ser realizadas pelos familiares ou cuidador contratado para esse fim, devendo ser acolhido o pedido subsidiário para que seja limitada a permanência do profissional de enfermagem por seis horas diárias.

(...)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação para: acolher o pedido subsidiário, e limitar a permanência do profissional de enfermagem por seis horas diárias e, ainda, afastar a condenação ressarcitória por dano moral.

Seja porque, aparentemente, há confronto com a orientação desta Corte Superior acerca da impossibilidade da limitação do atendimento prescrito pelo médico responsável, seja por que, à aparência, poder-se-ia dizer contraditória a fundamentação do acórdão a reconhecer a hegemonia do quanto prescrito pelo profissional de saúde, fazendo expressa referência ao evento 54, mas a concluir pela limitação dos atendimentos de enfermagem a 6 horas diárias, tenho que encontra-se presente prognóstico para o provimento do recurso.

Segundo o juízo sentenciante, ademais, referido evento 54 e, ainda, o evento 76 corresponderiam a relatório médico "o qual descreve atendimento de urgências, tais como passar sonda vesical e hidratação endovenosa, por retenção urinária e desidratação" bem como "relatório e fotos de evento no 76 que demonstra que o autor está utilizando-se de aparelhos concentrador de cateter nasal, balão de oxigênio e aspirador,
entendo pertinente a disponibilização de enfermeiro/técnico de enfermagem 24 horas/dia, já que tais cuidados devem ser realizados por equipe especializada, bem como demais cuidados gerais de enfermagem prescritos pelos médicos
."

Ante o exposto, defiro a tutela provisória, agregando efeito suspensivo ao recurso e paralisando os efeitos do acórdão recorrido para manter as determinações constantes na sentença acerca da disponibilização de enfermeiro/técnico de enfermagem até o julgamento do recurso especial.

Intimem-se.

Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator”

Além da necessidade do profissional de técnico de enfermagem para a realização dos procedimentos indicados pelo médico, como bem destacou o serviço de home care foi indicado como um substitutivo da internação hospitalar.

Em relação ao prazo para o cumprimento da obrigação e valor da multa, não merece reparo, uma vez que se mostra adequado para o caso.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025